Tribunal: TJSP
Processo: 2195977-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Município de Tatuí - Exercícios de 2019 a 2022 – Insurgência contra decisão que determinou o redirecionamento da execução aos sócios – Hipótese em que a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da execução depende de produção de provas – Inadmissibilidade da apreciação da matéria no âmbito da execução - Agravo não provido.